Tribunal: TJDFT
Processo: 0739953-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739953-86.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONIQUE FIQUENE MARTINS DE SOUZA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido por MONIQUE FIQUENE MARTINS DE SOUZA. A Apelante sustenta que a sentença determinou o restabelecimento do plano de saúde até 26/11/2023. Afirma que desconhece o motivo da designação desse dia específico, considerando que a validade da carteirinha seria até 09/12/2023. Salienta que não foi notificada do cancelamento e acrescenta que passou por cirurgia na coluna, necessitando de tratamento pós-operatório. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Preparo à fl. 2 ID 29575906. É o breve relatório. Decido. A r. sentença considerou irregular a resilição unilateral do contrato de assistência à saúde, ressalvando, contudo, que a Apelada só estaria obrigada a manter a cobertura até 26/11/2022. Identificada irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral do contrato, o plano de saúde em princípio deve ser mantido nos moldes contratados até que venha a ser legitimamente desfeito. Assim sendo, não há como presumir, com a devida venia, que a notificação, apesar de irregular, seja suficiente e adequada para dar início à contagem do prazo de 60 (sessenta) dias para o fim da vigência do contrato. Não há, pois, como recusar a probabilidade do direito da Apelante e o risco de dano que decorre do próprio cancelamento do plano de saúde, pressupostos que, nesse juízo de cognição sumária, autorizam a concessão de efeito suspensivo à apelação. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator